Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716332-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte BANCO BRADESCARD S.A. para que se manifeste acerca da petição de ID. Num. 42648174. Após, dê-se vista à parte contrária. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 17:08:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora